Tribunal: STF
Processo: Rcl 86557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Não cabimento da reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional: efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se as decisões proferidas no HC 245.985 AgR/MG, no HC 256.605 AgR/SC e na Rcl 66.061 AgR/SP têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    III. Razões de decidir



    3. O HC 245.985 AgR/MG, o HC 256.605 AgR/SC e a Rcl 66.061 AgR/SP produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte a reclamante.



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido.



    5. A reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.